Tribunal: TJDFT
Processo: 0719774-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0719774-66.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão em execução de título extrajudicial (id. 195013755 dos autos na origem n. 0009554-84.2014.8.07.0005), a qual determinou a liberação das quantias bloqueadas em contas bancárias de FERNANDO CAIXETA DO AMARAL, UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA, MARIANA CAIXETA DO AMARAL VASCONCELOS, ELAYNE CAIXETA DO AMARAL NUNES e UTB PAGAMENTOS LTDA somente após preclusão, haja vista que “a segunda instância, ao apreciar o agravo de instrumento em face da decisão de id 188593464, não o fez quanto a decisão de id 192476612. Em que pese a decisão de id 192476612 decorra da decisão de id 188593464, há elementos que podem mudar o panorama da cognição pelo tribunal ad quem.” As agravantes sustentam o descabimento da manutenção de bloqueio baseado em decisão suspensa por este tribunal. Alegam “que não há fundamento legítimo e nem jurídico que permita aguardar essa ‘preclusão’ para que somente após seja realizada a liberação dos valores bloqueados, uma vez que em verdade – o próprio bloqueio (arresto cautelar) se encontra, para todos os efeitos, suspenso por força de decisão deste Tribunal no AGI 0713009-79.2024.8.07.0000”. Informam que na Reclamação n. 0717237- 97.2024.8.07.0000, foi deferido em parte o pedido liminar para determinar a liberação imediata dos valores constritos de Fernando Caixeta UTB Uniao Transporte Brasília Ltda; Mariana Caixeta e Elayne Caixeta, em cumprimento ao efeito suspensivo concedido ao AGI 0713009-79.2024. Destacam que somente os valores bloqueados na conta das agravantes não foram liberados pelo juízo a quo. Argumentam que “a tesouraria da empresa de ônibus é terceirizada à UTB PAGAMENTOS LTDA desde setembro de 2022, o que demonstra não se tratar de situação feita atualmente, como forma de ‘blindagem patrimonial’. Pelo contrário, a terceirização da tesouraria se deu por critério técnicos, empresariais e de viabilidade administrativa, levando em consideração diversos fatores que vão desde os valores salariais estipulados pelos sindicatos, como a discrepância de valor entre os cargos administrativos e aqueles que servem de base ao funcionamento da empresa, tais como o do motorista, cobrador e mecânico”. Reputam “patente a necessidade de igualar as situações, reconhecer que não há fato novo, não há novo arresto cautelar e que os valores constritos nas contas da UTB PAGAMENTOS LTDA e que pertencem à UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA devem ser imediatamente liberados”. Aduzem que a manutenção do bloqueio de R$ 8.001.844,55 é suficiente para pôr em risco a continuidade das atividades das agravantes. Pedem a liberação imediata dos valores constritos em nome da UTB Pagamentos Ltda e União Transporte Brasília Ltda. Autos conclusos por motivo de afastamento da Relatora natural, Desa. Maria Ivatônia. É o relatório. Decido em substituição regimental. De acordo com o art. 1.007 do CPC, no ato de interposição do recurso, o recorrente deve comprovar, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. No caso, as agravantes não comprovaram, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do devido preparo. As agravantes limitaram-se na exibição do documento de id. 59118917, que não contém o código de barras referente à guia de custas anexada no id. 59118909, tanto assim que apenas no dia seguinte a interposição é que trouxeram aos autos o respectivo comprovante (id. 59177705). O documento exibido junto à guia de custas contendo o id da transação, em autenticação digital do banco, não supre as informações necessárias para a comprovação exigida em lei. De modo que inicialmente inviabilizada a conferência dos documentos para aferição do preparo, não restou caracterizado, destarte, a regular comprovação do recolhimento do preparo no prazo legal. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, determino às agravantes o recolhimento do preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção, sem prejuízo ao prazo da contraminuta. Para celeridade, já aprecio o pedido liminar. Como visto, este recurso está intrinsicamente relacionado ao AGI 0713009-79.2024.8.07.000, que impugna a decisão de id. 188593464 mencionada no ato ora atacado. Por sua vez, a decisão liminar proferida no AGI 0713009-79.2024.8.07.000 constitui o objeto da Rcl 0717237-97.2024.8.07.0000, na qual a Relatora natural asseverou no id. 58718719 a possibilidade de o juízo singular deferir novos arrestos em contas de pessoa jurídica ligada aos devedores, senão vejamos: Quanto aos demais valores bloqueados em razão da decisão de ID192476612 (que deferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo do incidente as filiais da ora reclamante e da UTB PAGAMENTOS LTDA, bem como deferiu arresto cautelar dos bens de referidas), importar destacar que referida decisão não foi impugnada da via recursal, de modo que não se verifica tenha a decisão reclamada violado a decisão proferida em sede do agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000, cujo objeto é decisão anterior. De se ver que o objetivo da decisão liminar no agravo de instrumento foi preservar a situação jurídica quanto à matéria discutida na decisão agravada. O fato de ter determinado a suspensão do arresto com relação às pessoas mencionadas na decisão agravada, não significa que tenha sido definido impossibilidade de o Juízo deferir novos arrestos em contas de pessoa jurídica ligada aos devedores (até porque não era objeto de discussão), quando apresentados elementos novos. Por isto, a decisão posterior (a reclamada) proferida pelo Juízo determinando novos arrestos não viola a autoridade do que foi definido na liminar. Portanto, equivocado o argumento de que não cabe a manutenção de bloqueio baseado em decisão suspensa por este tribunal. Além disso, a relatoria natural já declarou a necessidade de preservar a situação jurídica quanto à matéria discutida na decisão de id. 188593464 do AGI 0713009-79. Consequentemente, como o deferimento da tutela provisória de urgência recursal depende de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, apenas a situação acima afasta o pleito liminar. Não bastasse isso, o deferimento liminar no presente agravo de instrumento prejudica o fundamento da decisão no id. 59151634 do AGI 0717701-24.2024.8.07.0000, interposto pela agravada, sob a mesma relatoria, no qual o efeito suspensivo foi negado, por ausência de risco à Acrux, “considerando que o Juízo já determinou a permanência dos bloqueios dos valores na conta UTB PAGAMENTOS até a preclusão do no agravo de instrumento n. 0713009-79.2024.8.07.0000”, a recomendar o julgamento conjunto. É dizer, não há falar em antecipação da tutela recursal neste recurso em contraposição ao decidido no agravo de instrumento conexo e que aguarda processamento. Finalmente, o pedido das agravantes para o levantamento imediato envolve valor expressivo, no importe de R$ 8.001.844,55, o que enseja risco inverso de dano grave, de difícil ou incerta reparação, caso negado provimento ao agravo de instrumento por decisão colegiada, mostrando-se prudente não autorizar a liberação do referido valor neste momento, especialmente na falta da oferta da parte para caução idônea, a fim de afastar a vedação do art. 300, § 3o, do CPC, segundo a inteligência da norma contida no § 1o do mesmo artigo de lei. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Às agravantes para recolherem o preparo. À agravada para contraminuta. Intimem-se. Oportunamente, façam-se os conclusos autos à Desa. Maria Ivatonia, relatora natural do feito. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator